Tribunal: TJDFT
Processo: 0733256-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 dias-multa, em razão de ter em depósito, para fins de difusão ilícita, porções de cocaína, haxixe, skunk e maconha, apreendidas no cumprimento de mandado de busca e apreensão. A defesa requer a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3, com a consequente fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, especialmente a ausência de dedicação a atividades criminosas; e, (ii) estabelecer se, em consequência, é cabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.
4. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não incide quando os elementos dos autos demonstram dedicação do agente a atividades criminosas ligadas ao tráfico de drogas.
5. Conversas telemáticas com negociações reiteradas de entorpecentes, aliadas à apreensão de instrumentos típicos da mercancia e numerário em espécie, evidenciam atuação estável no tráfico e afastam o tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CP, art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, art. 44 e art. 77; Lei Complementar no 64/1990; Provimento no 29/CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004390, processo no 0700304-85.2025.8.07.0009, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 29.05.2025, DJe 09.06.2025.